Tribunal: TJDFT
Processo: 0704625-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704625-95.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JOAO PAULO DA CRUZ TEODORO CARVALHO, MARIA DILMA FEITOSA DE MOURA, M D FEITOSA DE MOURA - ME, IDF COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por João Paulo da Cruz Teodoro Carvalho, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a rescisão dos contratos celebrados entre as partes e condenar as rés (Aymoré e M D Feitosa de Mora – ME), in verbis: - restituírem os valores pagos, no montante de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), abatendo-se a quantia de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais). Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo IPCA, a partir do efetivo desembolso de cada parcela, e juros moratórios pela SELIC, deduzido o IPCA, desde a citação (arts. 389 cc 406 do Código Civil) até a data de pagamento da quantia de R$ 52.000,00, a qual deverá ser abatida e apenas o saldo remanescente seguirá atualizando, com os mesmos parâmetros. - pagarem a quantia de R$ 1.516,69 (mil, quinhentos e dezesseis reais e sessenta e nove centavos), acrescidas de correção monetária pelo IPCA, a partir do inadimplemento, sendo este considerado 50 dias após a formalização do contrato, ou seja, 26.08.2021, e juros moratórios pela SELIC, deduzido o IPCA, desde a citação (arts. 389 cc 406 do Código Civil). Em face da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no patamar de 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC, devendo a parte autora arcar com o pagamento de 20% e as rés com 80%. Os pedidos foram julgados improcedentes em relação aos réus IDF Comércio de Móveis Planejados Ltda. e Maria Dilma Feitosa de Moura. Sem fixação de honorários a favor dessas partes, porque não apresentada contestação. Preparo ao ID 71426536. Certidão de não apresentação de contrarrazões ao ID 71426541, in verbis: Certifico que a Sentença ID 227260350 foi disponibilizada no DJEN, conforme certidão ID 228488518. Certifico, por fim, que o Réu AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A apelou ID 230593039 e que o Autor não anexou suas contrarrazões, conforme certidão ID 234744141. Nos termos do art. 1010, §3o do CPC, encaminho os autos ao e. TJDFT para julgamento do recurso interposto Ao ID 71499258, a Dra. Tuane Farias, OAB/DF 52.583, informa que o advogado constituído pelo autor, Dr. Fábio de Souza Leme, OAB/DF 20.833, “encontra-se atualmente internado no Hospital Santa Lúcia desde o dia 14/04/2025, em virtude de complicações de saúde decorrentes de tratamento oncológico intestinal, conforme comprova o atestado médico anexo, estando sem previsão de alta hospitalar ou de retomada de suas atividades profissionais”. Requer a suspensão do curso processual por 90 (noventa) dias e devolução do prazo para apresentação de contrarrazões. Atestado médico ao ID 71501209. Em decisão ao ID 71574930 foi deferido apenas o pedido de restituição do prazo para apresentação de contrarrazões, conforme art. 223, § 1o, do CPC. Determinou-se a intimação em nome do Dr. Fábio de Souza Leme, OAB/DF 20.833, e da Dra. Tuane Farias, OAB/DF 52.583, que protocolou a petição ao ID 71499258. Em nova petição (ID 72040986), a Dra. Tuane Farias, OAB/DF 52.583, aduz não ser possível apresentar as contrarrazões por não possuir poderes para representar o apelado, João Paulo da Cruz Teodoro Carvalho, e atuar exclusivamente na área trabalhista e manter contrato de exclusividade com outra sociedade de advogados. Requer, “diante da a impossibilidade de o advogado constituído retomar os trabalhos de imediato e das limitações funcionais da subscritora, requer-se a concessão de prazo de 30 (trinta) dias para a constituição de novo patrono, com vistas à regular condução do feito e à apresentação das contrarrazões, garantindo-se, assim, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa”. É o relato do necessário. Decido. 2. Diante das considerações de ID 72040986, que acolho, e da excepcionalidade da hipótese, concedo ao autor o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a constituição de novo advogado, conforme art. 76 do CPC. Publique-se. Intimem-se. O autor/apelado, João Paulo da Cruz Teodoro Carvalho, deverá ser intimado pessoalmente. A intimação também deve ser realizada em nome do Dr. Fábio de Souza Leme, OAB/DF 20.833, e da Dra. Tuane Farias, OAB/DF 52.583, que protocolou a petição ao ID 72040986. Brasília, 23 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora